Tribunal: TJBA
Processo: 8027773-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027773-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NYLO FERNANDES BEZERRA

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS

AGRAVADO: PAOLO TABARELLI e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2º E §3º, DO CPC. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA JÁ NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nylo Fernandes Bezerra, segundo réu em Ação Indenizatória proposta por Paolo Tabarelli, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a denunciação da lide à Tokio Marine Seguradora S.A.. O Agravante pretende a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita e admitida a denunciação da lide à seguradora, com quem mantém contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo (RCF-V).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante;
(ii)
estabelecer se é cabível a denunciação da lide à seguradora, ainda que esta já figure no polo passivo da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo vedado ao magistrado indeferir o pedido sem antes oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência, nos termos do §2º do mesmo artigo.

O indeferimento da gratuidade sem observância dessa garantia viola o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV) e o princípio da isonomia, especialmente diante de demonstração documental de comprometimento da renda do Agravante com despesas essenciais à subsistência familiar.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia entende que a concessão da gratuidade não exige miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete o sustento próprio ou da família (TJ-BA, AI n. 8017250-60.2021.8.05.0000; TJ-BA, AI n. 8013380-07.2021.8.05.0000).

Quanto à denunciação da lide, o art. 125, II, do CPC autoriza sua formulação pelo réu contra aquele que esteja obrigado, por lei ou contrato, a indenizá-lo em eventual condenação, sendo a medida faculdade processual que visa assegurar o direito de regresso.

A mera presença da seguradora no polo passivo da ação principal não supre a necessidade da lide secundária, pois apenas a denunciação permite que o segurado obtenha título executivo regressivo dentro do mesmo processo (STJ, REsp n. 1.670.232/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/10/2018).

A jurisprudência recente admite a denunciação da lide a corré já integrada à ação principal, por atender aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, evitando a duplicidade de ações e assegurando a solução integral do conflito (TJ-MS, AI n. 1401727-62.2024.8.12.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, devendo o juiz oportunizar à parte a comprovação de sua alegação antes de indeferir o benefício.

A presença da seguradora no polo passivo da ação principal não impede a denunciação da lide pelo segurado, que visa assegurar, nos mesmos autos, o exercício do direito de regresso nos limites da apólice contratual.

A denunciação da lide fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil é admissível e atende aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 125, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI n. 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 15/09/2021. TJ-BA, AI n. 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 10/08/2021. STJ, REsp n. 1.670.232/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/10/2018. TJ-MS, AI n. 1401727-62.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, Quinta Câmara Cível, j. 05/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8027773-92.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

NYLO FERNANDES BEZERRA
e Agravado
PAOLO TABARELLI
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA